Tribunal: TJDFT
Processo: 0709718-45.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709718-45.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PESSOA &amp; DALPRA ALIMENTACAO LTDA APELADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Pessoa e Dalpra Alimentação Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que rejeitou os embargos à execução opostos pela apelante (id 55587986). A apelante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso nos termos do art. 1.012, § 4°, do Código de Processo Civil. Argumenta que os embargos à execução foram rejeitados e que o prosseguimento da execução pode implicar risco de dano grave ou de difícil reparação, inclusive, em última análise, a expropriação de bens (id 5587988). Brevemente relatado, decido. A apelante requer a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta. O art. 1.012, § 1o, inc. III, do Código de Processo Civil prevê que a sentença que rejeita os embargos do executado produz efeitos imediatamente após a sua publicação. O efeito suspensivo na apelação interposta contra essa sentença, portanto, não é automático e o Relator poderá concedê-lo mediante requerimento com a devida demonstração da probabilidade do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação nos termos do art. 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil. Os embargos à execução, em regra, não possuem efeito suspensivo (art. 919, caput, do Código de Processo Civil). É possível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução nos termos do art. 919, § 1°, do Código de Processo Civil quando, a requerimento do embargante, forem verificados dois critérios cumulativos: 1) presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória; 2) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. O efeito suspensivo somente poderá ser concedido apenas nas situações em que houver a comprovação do preenchimento de todas as condições supracitadas. A apelante, no entanto, formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo de forma genérica, sem fundamentar ou demonstrar os pressupostos exigidos no art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil supracitado. A apelante não comprovou o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado, em razão da inexistência de comprovação da garantia – requisito indispensável para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução conforme art. 919, § 1°, do Código de Processo Civil. Constata-se não estarem presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, indefiro o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator